Tribunal: TJES
Processo: 5025601-13.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025601-13.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO

Nº
5025601-13.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN/ES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recuso Inominado Id. 8096709. Contrarrazões em Id. 8096712.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8096709), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8096707), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Assim, razão assiste o requerido quando informa que o processo administrativo de infração e multa de 2017, foi concluído antes de 10/09/18, e com as outras multas cometidas, foi suspenso de dirigir por 03 (três) meses, tendo feito curso de reciclagem e liberado para dirigir novamente em 12/05/2020, contudo no período em que cumpria a suspensão do direito de dirigir, cometeu nova infração que culminou com a cassação da habilitação, processo 2022. Portanto, o direito de ação em relação aos AIT: RV00612087; S000819133; S00083632, (id: 30584034 e 30584034), encontram-se prescrito, conforme o disposto no art. 487, II do CPC, o qual passo a transcrever ”in verbis”: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...); II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; (...).” É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
”.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de Tutela de Urgência em face do DEPARTAMENTO ESTUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), sob argumento de que o autor, ora recorrente, era proprietário de veículo que teve as placas furtadas, motivo pelo qual requer a nulidade do processo administrativo de suspensão, com a retirada de 15 pontos registrados no prontuário do autor, os quais teriam decorrido de infrações cometidas por um veículo clonado.

Ocorre que, conforme documento Id. 8096702, houve a conclusão dos processos administrativos de infração e multa de trânsito em:
23/10/2018
(referente ao AIT RV00612087-7463-0);
26/07/2018
(referente ao AIT S000819133-7463-0);
20/07/2018
(referente ao AIT S00083632-7463-0).

Assim, uma vez que nessas datas ocorreu o fim do período para interposição do recurso administrativo cabível, entendeu o juízo primevo pela prescrição da pretensão autoral e julgou improcedentes os pedidos formulados em exordial, visto que proposta a ação apenas em 10/09/2023.

Pois bem.

Adentrando à questão da prescrição, de fato, nos termos do Artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro, implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades a não interposição do recurso no prazo legal. Conforme documento apresentado pelo recorrido, Id. 8096702, os prazos limites sucederam antes da data de 10/09/2018.

Destarte, operou-se a prescrição da pretensão à anulação de autos infração de trânsito cujo processo administrativo de infração e multa foi concluído antes de 10/09/18, sendo relevante destacar que o presente processo foi ajuizado em 10/09/2023.

Conforme se extrai dos autos, já se passaram 5 anos da conclusão do processo administrativo, motivo pelo qual a demanda é alcançada pela prescrição na forma do art. 1.º, do Decreto n.º 20.910/32, que dispõe que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Nessa lógica, coaduna a jurisprudência:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRESCRIÇÃO - MULTA DE TRÂNSITO - APLICAÇÃO DO DECRETO N.º 20.910/32 - PRAZO QUINQUENAL. CONCESSÃO DA ORDEM. O Código de Trânsito Brasileiro não tratou sobre regras de prescrição, no que se refere a multas e penalidades de caráter administrativo, aplicadas quando do cometimento de infração de trânsito pelo condutor.
Ante a omissão da lei, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto Decreto 20.910/32, para a prescrição das ações e direitos de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, inclusive quanto às suas dívidas passivas de natureza administrativa.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000160409710002 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTAS DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
TERMO INICIAL. MOMENTO EM QUE SE TORNA EXIGÍVEL O CRÉDITO. DATA DO VENCIMENTO DAS INFRAÇÕES OU, QUANDO CONTESTADAS, DAS DECISÕES FINAIS PROFERIDAS NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0005466-78.2019.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCELO WALLBACH SILVA - J. 04.04.2022)

(TJ-PR - REEX: 00054667820198160004 Curitiba 0005466-78.2019.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Marcelo Wallbach Silva, Data de Julgamento: 04/04/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2022)

Importante frisar que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, cabendo ao particular comprovar vício no auto de infração, o que não ocorre na hipótese dos autos, sendo as alegações aduzidas pelo Recorrente insuficientes para afastar a legitimidade do ato administrativo, haja vista que não se desincumbiu do ônus de produzir prova inequívoca da desconstituição da penalidade imposta.

Dessa forma, necessária a manutenção da r. Sentença objurgada, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo primevo.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia,
suspendo a exigibilidade, diante da concessão d
o Benefício da Justiça Gratuita
, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)